Tribunal: TJDFT
Processo: 0753182-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão recursal representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora tem por objetivo afastar a prescrição relativa à parcela devida a título de acertos financeiros referentes ao ano de 2008, no importe original de R$ 4.462,27,
3. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, de que foram relatores os Juízes Carlos Alberto Martins Filho e Fernando Antônio Tavernard Lima, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
4. Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, em documento datado de 18/09/2023 (ID 55518289), reconheceu o direito do Servidor ao recebimento de dívida líquida, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
5. É o caso, portanto de se afastar a prejudicial de mérito reconhecida na r. sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, proceder o julgamento das demais questões.
6. O contexto acima revela que a Administração Pública reconhece os valores reclamados, mas, por ausência de disponibilidade orçamentária, não foram efetuados os pagamentos até o momento. Por essas razões, deve agora o Requerido ser condenado a pagar a quantia indicada.
7. O débito em referência não foi atualizado quando da propositura da inicial. Portanto, deverá ser atualizado a quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
Para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 4.462,27, na forma do item 07.
9. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.